Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMOBILIÁRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO. CONTRATO. CORRETAGEM.
1. O serviço de corretagem implica em atividade de resultado, de modo que a remuneração do corretor somente é devida quando a negociação intermediada pelo corretor se consuma, ou seja, quando se viabiliza por completo a possibilidade de compra e venda do bem, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
2. Para o reconhecimento da completa formação do contrato de corretagem, imprescindível o cumprimento de três etapas: a) a aproximação das partes; b) o fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e venda), e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis.
3. Negou-se provimento à apelação.